Tribunal: STF
Processo: HC 122417
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Habeas corpus. 2. Crime de posse de entorpecente ou substância de efeito similar (artigo 290, caput, do CPM). 3. Ausência de auto de apreensão da droga. 4. Alegação de nulidade. Inexistência. Mera irregularidade. 5. Condenação embasada em outros elementos colhidos ao longo da instrução. 6. Ordem denegada.